Tribunal: TJMT
Processo: 1000549-94.2024.8.11.0090
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000549-94.2024.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (APELANTE), ELIANE FERREIRA PIMENTA NASCIMENTO - CPF: 935.880.971-04 (APELADO), JOAO VITOR DINIZ NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 018.228.241-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONVOCAÇÃO TARDIA EM PERÍODO DE VEDAÇÃO ELEITORAL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À CONFIANÇA LEGÍTIMA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Nova Canaã do Norte contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, que declarou a perda do objeto quanto ao pedido de nomeação para o cargo de motorista em razão do desinteresse da autora e do término da validade do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2023, condenando o ente público ao pagamento de R$ 150,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais. O Município sustentou inexistência de direito subjetivo à contratação, ausência de ato ilícito e de comprovação dos danos, bem como requereu a adequação dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a convocação tardia da candidata aprovada em primeiro lugar em processo seletivo simplificado, realizada apenas após o ajuizamento da ação e em período sujeito às restrições eleitorais, configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil do Município; e (ii) estabelecer se os critérios de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença devem ser adequados aos parâmetros estabelecidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ e pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença não reconhece direito subjetivo da autora à contratação, mas responsabiliza o Município em razão da conduta omissiva e contraditória da Administração Pública.

4.

A aprovação da autora em primeiro lugar e a posterior vacância do cargo demonstram a existência de necessidade administrativa para o preenchimento da vaga.

5.

O Município promove a convocação somente após o ajuizamento da demanda, evidenciando atuação meramente reativa.

6.

A convocação em período alcançado pelas restrições da legislação eleitoral inviabiliza o exercício do cargo e frustra a utilidade prática da nomeação.

7.

A conduta administrativa viola os princípios da legalidade, moralidade, eficiência e boa-fé objetiva, além de frustrar a legítima confiança da administrada.

8.

A condição da autora como mãe atípica agrava os efeitos da conduta estatal e potencializa os prejuízos extrapatrimoniais suportados.

9.

Os danos materiais são comprovados e os valores arbitrados mostram-se compatíveis com os gastos ordinários relacionados à participação em certames dessa natureza.

10.

A excepcionalidade do caso afasta a incidência da regra segundo a qual a mera expectativa de contratação não gera dano moral indenizável.

11.

Os critérios de juros e correção monetária fixados na sentença divergem da orientação vinculante estabelecida pelo STF, pelo STJ e pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A convocação tardia de candidata aprovada em processo seletivo simplificado, realizada apenas após a judicialização da controvérsia e em período de vedação eleitoral, caracteriza conduta omissiva e contraditória apta a ensejar responsabilidade civil do ente público.

2.

A violação aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima pode justificar a reparação por danos morais quando a conduta administrativa ultrapassa os meros dissabores cotidianos.

3.

Os danos materiais decorrentes de despesas comprovadas relacionadas à participação em certame são passíveis de ressarcimento.

4.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, aplicam-se o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança até 8.12.2021 e, a partir de 9.12.2021, exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.504/1997, art. 73, V; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810 da Repercussão Geral; STJ, Tema 905 dos Recursos Repetitivos.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Nova Canaã do Norte contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a perda do objeto em relação ao pleito de nomeação para o cargo de motorista, em razão da manifestação de desinteresse da autora e da expiração da validade do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2023, bem como condenar o requerido ao pagamento de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais (id. 372815869).

Irresignado, o ente municipal sustenta que a aprovação em processo seletivo simplificado não gera direito subjetivo à contratação, mas mera expectativa de direito, estando a convocação condicionada às necessidades da Administração e aos critérios de conveniência e oportunidade.

Aduz que a convocação da candidata ocorreu dentro do prazo de validade do certame, inexistindo preterição ou qualquer conduta ilícita capaz de ensejar a responsabilização civil do Estado.

Argumenta que a autora foi regularmente convocada após a vacância do cargo, porém deixou de apresentar a documentação exigida, circunstância que caracterizaria desistência e configuraria causa excludente do dever de indenizar.

Assevera, ainda, que eventual impossibilidade de assunção do cargo em razão da candidatura da demandante ao pleito municipal constitui fato pessoal e superveniente, apto a romper o nexo de causalidade.

Salienta a ausência de prova dos danos materiais reconhecidos, especialmente quanto às despesas de deslocamento e alimentação, e afirma que a mera frustração decorrente da não contratação não configura dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a adequação dos critérios de atualização monetária e juros de mora aos parâmetros estabelecidos pelo Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e Emenda Constitucional nº 113/2021 (id. 372815870).

Em contrarrazões, Eliane Ferreira Pimenta Nascimento rebate os argumentos recursais e pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a controvérsia não se refere ao reconhecimento de direito subjetivo à contratação, mas à prática de ato ilícito decorrente da convocação tardia realizada apenas após o ajuizamento da demanda e em período alcançado pela vedação prevista no artigo 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997, circunstância que, segundo afirma, violou os princípios da boa-fé objetiva, moralidade administrativa e confiança legítima.

Defende a existência dos danos materiais e morais reconhecidos pelo Juízo de origem, ressaltando sua condição de mãe atípica e a frustração decorrente da conduta estatal. Quanto aos consectários legais, não se opõe à eventual adequação aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores (id. 372815872).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender que inexiste interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção (id.

373630399).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Município de Nova Canaã do Norte interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a perda do objeto em relação ao pleito de nomeação para o cargo de motorista, em razão da manifestação de desinteresse da autora e da expiração da validade do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2023, bem como condenar o requerido ao pagamento de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora na forma estabelecida na decisão recorrida (id. 372815869).

Extrai-se dos autos que Eliane Ferreira Pimenta Nascimento ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais em face do Município de Nova Canaã do Norte, alegando ter sido aprovada em primeiro lugar no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2023 para o cargo de motorista e sustentando que, apesar da homologação do certame e da existência de necessidade do serviço, não foi convocada para assumir a função.

Requereu a sua nomeação, além da condenação do ente público ao pagamento de indenização pelos prejuízos materiais e morais decorrentes da omissão administrativa.

Na decisão inicial, foi deferido o benefício da gratuidade da justiça e indeferido o pedido de tutela de urgência.

Regularmente citado, o Município apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a perda superveniente do objeto da demanda, sob o fundamento de que a autora fora convocada após a rescisão contratual da servidora que ocupava o cargo, mas deixou de apresentar a documentação necessária no prazo estabelecido, sendo considerada desistente. No mérito, sustentou que a aprovação em processo seletivo simplificado gera mera expectativa de direito, cabendo à Administração Pública definir, conforme a conveniência e necessidade do serviço, o momento oportuno para a contratação, desde que observado o prazo de validade do certame.

O Magistrado singular, ao analisar os pedidos formulados na inicial, acolheu parcialmente a preliminar de perda do objeto quanto ao pedido de nomeação, diante da manifestação de desinteresse da autora e do encerramento da validade do certame, prosseguindo a análise apenas em relação às pretensões indenizatórias.

No mérito, julgou os pedidos parcialmente procedentes, entendendo que, embora a aprovação em processo seletivo simplificado não gerasse direito subjetivo à contratação, a convocação realizada apenas após o ajuizamento da ação e durante período alcançado pela vedação eleitoral evidenciava conduta omissiva da Administração, em afronta aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e boa-fé objetiva, condenando o Município ao pagamento de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a título de danos materiais, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Inconformado, o Município de Nova Canaã do Norte interpôs o presente recurso de apelação.

Inicialmente, cumpre assentar que a sentença recorrida não reconheceu direito subjetivo da autora à contratação decorrente de sua aprovação no Processo Seletivo Simplificado n.º 001/2023, mas, sim, a responsabilidade civil do ente municipal em razão da conduta omissiva e contraditória adotada pela Administração Pública.

Restou incontroverso que a demandante foi aprovada em primeiro lugar para o cargo de motorista, circunstância que, aliada à posterior substituição de servidora que exercia a mesma função, evidencia a existência de necessidade administrativa para o preenchimento da vaga.

Não obstante, a convocação somente foi efetivada após o ajuizamento da ação, revelando atuação meramente reativa do Poder Público.

Além disso, a chamada ocorreu em período alcançado pelas restrições impostas pela legislação eleitoral, tornando inviável o exercício do cargo pela candidata e esvaziando a utilidade prática da convocação. Tal proceder configura afronta aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e boa-fé objetiva, previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, na medida em que frustrou a legítima confiança depositada pela administrada na atuação regular da Administração.

A situação se mostra ainda mais gravosa diante da comprovação de que a autora é mãe atípica e necessitava da estabilidade financeira decorrente da contratação para assegurar os cuidados especiais dispensados ao filho.

Nesse contexto, não prospera a alegação de inexistência de ato ilícito. Embora a aprovação em processo seletivo simplificado não assegure, por si só, direito subjetivo à contratação, a condenação não decorreu da mera expectativa frustrada, mas do comportamento omissivo e contraditório do ente público, que retardou injustificadamente a convocação e somente a realizou após a judicialização da controvérsia, em momento no qual já se encontrava inviabilizada a concretização do vínculo, em manifesta violação aos deveres de lealdade e confiança que regem as relações entre Administração e administrados.

Quanto aos danos materiais, a condenação deve ser preservada. A autora comprovou o dispêndio com a taxa de inscrição e os demais valores reconhecidos na sentença mostram-se compatíveis com os gastos ordinariamente suportados para participação em certames dessa natureza, não havendo motivo para afastar a reparação fixada em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Também merece manutenção a condenação por danos morais, muito embora a mera expectativa de contratação não seja suficiente para ensejar compensação pecuniária, as peculiaridades do caso evidenciam situação excepcional.

A convocação promovida apenas após o ajuizamento da demanda e durante período em que já incidiam as restrições eleitorais caracterizou conduta incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, ocasionando frustração que ultrapassa os dissabores cotidianos.

Soma-se a isso a condição pessoal da autora, mãe atípica, circunstância que potencializou os prejuízos extrapatrimoniais experimentados.

Logo, o montante arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da reparação.

Por outro lado, assiste razão ao Apelante quanto à necessidade de adequação dos critérios de atualização monetária e juros de mora. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 810 da repercussão geral, fixou a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, bem como a aplicação, a título de juros moratórios, dos índices oficiais da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997.

Em igual sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 905 dos recursos repetitivos, consolidou a mesma orientação, razão pela qual a fixação de juros de mora à razão de 1% ao mês mostra-se incompatível com a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

Outrossim, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 113/2021, restou estabelecido que, a partir de 9 de dezembro de 2021, os débitos da Fazenda Pública devem ser atualizados exclusivamente pela taxa SELIC, a qual engloba correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com quaisquer outros índices.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para adequar os consectários legais da condenação, mantendo-se incólumes os demais capítulos da sentença.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, tão somente, para adequar os consectários legais da condenação, a fim de determinar que a atualização monetária observe o IPCA-E e os juros moratórios incidam segundo os índices da caderneta de poupança, nos termos dos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça, até 8 de dezembro de 2021, e, a partir de 9 de dezembro de 2021, seja aplicada exclusivamente a taxa SELIC, nos moldes do artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, sem cumulação com qualquer outro índice.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026